Tribunal: TJDFT
Processo: 0728377-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. RÉU SOLTO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. CONFISSÃO PARCIAL. NÃO INCIDÊNCIA DA ATENUANTE.
1. Carece o réu de interesse recursal quanto ao pedido para recorrer em liberdade, quando já se encontra solto, consoante registrado na sentença.
2. Nos crimes de receptação, o dolo do agente deve ser aferido pelas circunstâncias fáticas do caso concreto, reveladoras da ciência do acusado quanto à origem ilícita do bem.
3. Conforme entendimento jurisprudencial deste TJDFT, a prática de novo delito durante cumprimento de pena é fundamento idôneo para valorar negativamente a circunstância judicial da conduta social, pois demanda maior reprovabilidade da conduta do agente.
4. Em se tratando de crime de receptação, a atenuante da confissão espontânea não incide, nem de forma parcial, se o réu admite que estava na posse do bem, mas desconhecia sua origem ilícita, sem confessar a prática do delito.
5. Apelação não provida.